Tribunal: TJDFT
Processo: 0751775-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser desprovido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, visto que não foram apresentados documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas do processo.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, não comprovada quando o Agravante, apesar de intimado, não junta qualquer documentação comprobatória.”